Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-95.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos.
2. Recurso conhecido e desprovido.